Tribunal: TJES
Processo: 5014965-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014965-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS MARTINS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de
Matheus Martins Barbosa
, preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 5020989-67.2024.8.08.0012 (“Operação Killer”), sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar.

A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo na formação da culpa e tratamento desigual em relação ao corréu José Cândido Javarini Filho, além de pleitear a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em debate consistem em:

(i) verificar se estão presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam a prisão preventiva;

(ii) analisar eventual ofensa ao princípio da isonomia diante da soltura de corréu; e

(iii) apurar se há excesso de prazo ou falta de contemporaneidade aptos a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos e pela posição de destaque exercida pelo paciente dentro da organização criminosa, responsável por registrar veículos em seu nome para ocultar patrimônio e gerenciar “olheiros”.

5. A alegação de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa) não é suficiente para afastar a necessidade da prisão quando presentes elementos que indicam risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade acentuada.

6. O princípio da isonomia não se aplica ao caso, pois as circunstâncias fático-processuais do corréu libertado divergem das do paciente, que possui maior envolvimento estrutural e indícios mais robustos de autoria.
7. A tese de ausência de contemporaneidade é afastada, visto que, tratando-se de delito de natureza permanente (organização criminosa), a situação de risco se prolonga no tempo, sendo legítima a manutenção da cautelar.

8. Não há excesso de prazo, considerando que o feito encontra-se suspenso por conflito de competência, não configurando desídia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva de integrante de organização criminosa é legítima quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade evidenciada pela função exercida no grupo.

A alegação de isonomia com corréu não prospera quando as situações fático-processuais são distintas.

Em crimes permanentes, a exigência de contemporaneidade da prisão preventiva é mitigada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, HC nº 0007890-47.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10.04.2024.
STJ, HC 763.421/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5014965-25.2025.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS MARTINS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de provimento liminar, impetrada em favor de
MATHEUS MARTINS BARBOSA
, vulgo” GAGUINHO”, sob a alegação de que o paciente estaria sendo submetido a constrangimento ilegal por parte do ilustre Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, apontado como autoridade coatora, consubstanciado na manutenção do decreto de prisão preventiva expedido em seu desfavor no bojo da ação penal tombada sob o nº 5020989-67.2024.8.08.0012 (Operação Killer).

A defesa sustenta, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos hábeis a justificar a custódia preventiva, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

Prossegue questionando o trato diferenciado conferido a outro acusado em similar circunstância fático-processual, tendo em vista a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ao corréu José Cândido Javarini Filho, apesar de ambos ostentarem, segundo alega, dados abonatórios.

Por fim sustenta, ainda, que o coacto apresenta condições pessoais favoráveis ao pleito liberatório, as quais não foram sopesados pela autoridade coatora, bem como aponta excesso de prazo apto a gerar constrangimento ilegal, uma vez que a fase de apresentação das respostas a acusação sequer fora iniciada em razão de o processo estar suspenso, por conflito de competência instaurado entre a 1ª Vara Criminal e a 2ª Vara Criminal, ambas de Cariacica/ES.

Assim, postula douta Defesa a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida no mov. ID 15904445.

A defesa questiona a prisão preventiva por suposta ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e por ostentar o paciente condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa.

Contudo, o
Parquet
refutou tais alegações, asseverando que a prisão é imprescindível para a
garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta
dos fatos e o risco de reiteração delitiva. Matheus Martins Barbosa é acusado de atuar como peça fundamental em uma organização criminosa de tráfico de entorpecentes, exercendo a função de "laranja" ao registrar seis veículos em seu nome para ocultação patrimonial, além de auxiliar no gerenciamento de "olheiros" para o grupo. Esta atuação, longe de ser acessória, foi classificada como elemento nuclear para a continuidade e sucesso da organização, demonstrando sua periculosidade e justificando a interrupção das atividades criminosas. Além disso, a validade da prisão foi reforçada pelo fato de o paciente ter permanecido foragido por meses, evidenciando a intenção de frustrar a aplicação da lei penal.

Em relação ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares diversas e à aplicação do princípio da isonomia, diante da alta periculosidade do paciente e da gravidade concreta do delito, as medidas alternativas se mostram insuficientes.

Adicionalmente, afastou-se a tese de isonomia com o corréu José Cândido Javarini Filho, que obteve a liberdade provisória, na medida em que já havia apontado que as situações são distintas, pois o corréu apresentava maior fragilidade nos indícios de autoria e menor periculosidade, ao passo que o paciente possuía papel de destaque e maior envolvimento estrutural na organização criminosa.

Por fim, no que tange à alegada falta de contemporaneidade entre a decretação da prisão e a data dos fatos, esclareço que em crimes de natureza permanente ou habitual, como o pertencimento a uma organização criminosa, a regra da contemporaneidade deve ser mitigada, uma vez que a situação de risco que fundamenta a cautelar persiste no tempo.

Conclui-se, assim, pela validade da decisão que manteve a prisão preventiva, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo
Habeas Corpus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.